Tribunal: STJ
Processo: 0059983-18.2016.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120453 - SP
(2025/0470259-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: F L P
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO GUIMARAES DA COSTA - RJ189130
EDUARDO GROETAERS GOUVÊA - RJ235751
ROBERTO DE AVELLAR BARRETO - RJ226277
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
Mantida a decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial, diante
1.
da ausência de impugnação específica dos óbices apontados na origem,
notadamente a
, a ausência de prequestionamento e a
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico.
O agravante limitou-se a alegações genéricas, sem demonstrar, de
2.
forma pormenorizada, a efetiva impugnação dos fundamentos da
decisão agravada, em desacordo com o princípio da dialeticidade.
Incide, na hipótese, a
, que inviabiliza o
3.
Súmula n. 182/STJ
conhecimento de recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3835cd34-64c6-4a69-becc-b37b2b6aae54

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120453 - SP
(2025/0470259-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: F L P
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO GUIMARAES DA COSTA - RJ189130
EDUARDO GROETAERS GOUVÊA - RJ235751
ROBERTO DE AVELLAR BARRETO - RJ226277
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
Mantida a decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial, diante
1.
da ausência de impugnação específica dos óbices apontados na origem,
notadamente a
, a ausência de prequestionamento e a
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico.
O agravante limitou-se a alegações genéricas, sem demonstrar, de
2.
forma pormenorizada, a efetiva impugnação dos fundamentos da
decisão agravada, em desacordo com o princípio da dialeticidade.
Incide, na hipótese, a
, que inviabiliza o
3.
Súmula n. 182/STJ
conhecimento de recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F L P contra decisão que, com
fundamento no
-E, V,
o
parágrafo único, I, do RISTJ, e na
art. 21
c/c
art. 253,
, não conheceu do agravo em recurso especial, considerando a ausência
Súmula 182/STJ
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, notadamente a incidência da
, deficiência de cotejo
Súmula 7/STJ
analítico (e-STJ fls.
).
1099/1100
Na presente insurgência, a defesa sustenta excesso de formalismo na leitura da
dialeticidade recursal, afirmando ter havido enfrentamento específico dos óbices
apontados na origem, em especial quanto à
, por se tratar de controvérsia
Súmula 7/STJ
de subsunção jurídico-penal, sem necessidade de reexame de provas. Aduz que houve
Documento eletrônico VDA56573988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 36874cd5-1b47-487c-bf88-1218cc9d1c16

impugnação do fundamento relativo ao prequestionamento, notadamente no capítulo da
gratuidade da justiça, de modo que não se poderia qualificar como inexistente a
insurgência sobre o ponto. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade, no caso, da exigência de
cotejo analítico como óbice autônomo, porquanto o recurso especial foi estruturado por
violação direta à lei federal (alínea “a”), sendo desnecessária a demonstração de dissídio.
Defende, ainda, a distinção entre inconformismo meritório e ausência de
dialeticidade, afirmando que o agravo efetivamente rebateu os fundamentos da
inadmissão. Argumenta haver frontal ofensa à lei penal federal, com incorreta subsunção
dos fatos ao
do Código Penal, e que a incidência automática da
art. 158
Súmula 7/STJ
impediria o controle jurisdicional sobre erro de qualificação jurídica. Requer, ainda, a
abertura de questão constitucional para fins de prequestionamento e eventual acesso à
instância extraordinária, à luz das garantias do devido processo legal, ampla defesa,
contraditório, fundamentação das decisões, presunção de inocência e estrita legalidade
penal (e-STJ fls.
).
1119/1126
Requer, por fim, o conhecimento e provimento do agravo regimental, para
reformar a decisão agravada e afastar a incidência da
; pugna pelo
Súmula 182/STJ
processamento do agravo em recurso especial e, por conseguinte, do recurso especial.
Subsidiariamente, pleiteia que sejam explicitados, de modo individualizado, os
fundamentos reputados não impugnados e as razões pelas quais os trechos recursais não
seriam aptos a infirmar a decisão de inadmissibilidade; e, ainda subsidiariamente, que
haja manifestação expressa sobre os fundamentos constitucionais suscitados (e-STJ fls.
).
1126/1127
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o agravo
em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação específica de todos os
óbices apontados na decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
notadamente a
, a ausência de prequestionamento e a deficiência de cotejo
Súmula 7/STJ
analítico (e-STJ fls.
).
1099/1100
Na sequência, os embargos de declaração foram rejeitados, com a expressa
reafirmação de que o agravo em recurso especial não desconstituiu, de modo efetivo,
individualizado e pormenorizado, os fundamentos da inadmissibilidade, além de se
Documento eletrônico VDA56573988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 36874cd5-1b47-487c-bf88-1218cc9d1c16

registrar a inexistência, no agravo, de menção de que o recurso especial tivesse sido
interposto exclusivamente pela alínea “a” do
III, da Constituição Federal (e-STJ
art. 105,
fls.
).
1112/1114
Não obstante, nas razões do agravo regimental, a parte agravante deixou de
apresentar impugnação específica em relação aos entraves efetivamente aplicados na
decisão agravada, limitando-se a afirmar genericamente que, no agravo em recurso
especial, teria havido enfrentamento do óbice da
por se tratar de
Súmula 7/STJ
controvérsia de subsunção jurídico-penal; que teria impugnado o fundamento relativo ao
prequestionamento quanto à gratuidade da justiça; e que seria indevida a exigência de
cotejo analítico porque o recurso especial, em sua essência, estaria lastreado na alínea
“a”. Tais alegações, contudo, não demonstram de forma concreta e pormenorizada,
como, no agravo em recurso especial, os fundamentos de inadmissibilidade foram
rebatidos ponto a ponto e de maneira suficiente para infirmar a conclusão da decisão de
origem. Ao revés, o que se tem é a reiteração de inconformismo sobre o mérito e a
tentativa de suprir, em momento posterior, a falta de impugnação específica que deveria
ter sido desenvolvida no próprio agravo em recurso especial, o que não se coaduna com a
dialeticidade exigida pelo
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia.
Ademais, reitere-se que “[p]ara afastar o óbice da
, o recorrente
Súmula 7/STJ
deve demonstrar, mediante cotejo entre o quadro fático fixado no acórdão recorrido e as
teses recursais, que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e provas,
não bastando alegações genéricas de revaloração jurídica.” (AgRg no
, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 3.136.947/SP
DJEN de
)
10/3/2026,
16/3/2026.
Nesses casos, portanto, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que assim dispõe:
182/STJ,
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
Documento eletrônico VDA56573988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 36874cd5-1b47-487c-bf88-1218cc9d1c16

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/06
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.645.466/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
83/STJ.
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das
,
Súmula 83/STJ
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado
aos recursos
83/STJ
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
2. No tocante à aplicação da
, a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56573988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 36874cd5-1b47-487c-bf88-1218cc9d1c16

agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 36874cd5-1b47-487c-bf88-1218cc9d1c16

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0470259-0
AREsp 3.120.453 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00514610220168260050 00537422820168260050 00546992920168260050
00599831820168260050 514610220168260050
51461022016826005000537422820168260050 537422820168260050
546992920168260050 599831820168260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F L P
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO GUIMARAES DA COSTA - RJ189130
EDUARDO GROETAERS GOUVÊA - RJ235751
ROBERTO DE AVELLAR BARRETO - RJ226277
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: A P B
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F L P
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO GUIMARAES DA COSTA - RJ189130
EDUARDO GROETAERS GOUVÊA - RJ235751
ROBERTO DE AVELLAR BARRETO - RJ226277
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=4605131302@
2025/0470259-0 - AREsp 3120453 Petição : 2026/0020224-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:54
Código de Controle do Documento: DB0CBF82-9C92-4091-8BDA-2935C52FFE7A